Tribunal: STF
Processo: RE 88034
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-04
Data de publicação: 1977-10-04

Ementa:
DUPLICATA NÃO ACEITA. TEM FORÇA EXECUTIVA, PARA OS EFEITOS DO ARTIGO
585, VII, DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, A DUPLICATA NÃO ACEITA
QUE PREENCHA OS REQUISITOS A QUE ALUDE A PARTE FINAL DO CAPUT DO
ARTIGO 15 DA LEI 5.474, DE 18 DE JULHO DE 1968 (COM AS MODIFICAÇÕES
DO DECRETO-LEI 436, DE 27 DE JANEIRO DE 1969). AINDA RECENTEMENTE, EM
9.3.77, O PLENÁRIO DO STF, REFORMULANDO SUA JURISPRUDÊNCIA, PASSOU A
ENTENDER QUE DUPLICATA QUE PREENCHA ESSES REQUISITOS E TÍTULO
REPRESENTATIVO DE OBRIGAÇÃO LIQUIDA, E, PORTANTO, HABIL PARA
FUNDAMENTAR PEDIDO DE FALÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.